Tribunal: TJPA
Processo: 0018196-11.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-12-14

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? ART. 129, §9º, E ARTIGO 150, §1º, DO CÓDIGO PENAL ? PENA DE 11 (ONZE) MESES DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO ? SUSPENSÃO CONDICIONAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 77, DO CP ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? Impossibilidade. A materialidade encontra-se devidamente fundamentada através do Laudo de exame de corpo de delito juntado aos autos e a autoria, de igual forma, através dos depoimentos da vítima e testemunhas, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, em relação a ambos os delitos. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, III, ?f?, DO CP ? Inocorrência. No presente caso, constata-se que a exordial acusatória imputou ao réu as condutas de agressão física e violação de domicílio, denunciando-o pelos delitos previstos nos arts. 129, § 9º e 150, §1º, do Código Penal, onde descreveu as elementares dos dois tipos penais, com o arrombamento a casa da vítima, e as consequentes agressões na mesma, tudo dentro do âmbito familiar, já que o agressor e a vítima conviviam maritalmente e à época, estavam separados. Assim, o magistrado, fundamentou de forma objetiva e clara a aplicação da agravante impugnada, posto que justificou no fato de o apelante ter se prevalecido das relações domésticas para a prática dos delitos, já que a ele e vítima, estavam separados e o mesmo, inconformado, aproveitando-se de sua situação de vulnerabilidade, perpetrou a ação. Em face desse contexto, de fato, mostra-se correta a aplicação da emendatio libelli, tendo em vista que esse instituto tem incidência nos casos em que os fatos delituosos descritos na peça acusatória permanecem os mesmos, ou seja, é mantida inalterada a base fática da imputação. No caso, como já dito, o apelante foi denunciado e sentenciado pelos crimes de lesão corporal e violação de domicílio no âmbito familiar, onde foi oportunizado o exercício da ampla defesa e do contraditório, cabendo pontuar que se aplica a premissa segundo a qual o acusado se defende dos fatos que lhe são imputados e não da definição jurídica constante da denúncia. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELAÇÃO PENAL Nº. 0018196-11.2016.8.14.0028
APELANTE: MARCOS ANTÔNIO BORGES CAVALCANTE
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 129, §9º, E ARTIGO 150, §1º, DO CÓDIGO PENAL - PENA DE 11 (ONZE) MESES DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO - SUSPENSÃO CONDICIONAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 77, DO CP - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade.
A materialidade encontra-se devidamente fundamentada através do Laudo de exame de corpo de delito juntado aos autos e a autoria, de igual forma, através dos depoimentos da vítima e testemunhas, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, em relação a ambos os delitos.
EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, III, ¿f¿, DO CP - Inocorrência.

No presente caso, constata-se que a exordial acusatória imputou ao réu as condutas de agressão física e violação de domicílio, denunciando-o pelos delitos previstos nos arts. 129, § 9º e 150, §1º, do Código Penal, onde descreveu as elementares dos dois tipos penais, com o arrombamento a casa da vítima, e as consequentes agressões na mesma, tudo dentro do âmbito familiar, já que o agressor e a vítima conviviam maritalmente e à época, estavam separados. Assim, o magistrado, fundamentou de forma objetiva e clara a aplicação da agravante impugnada, posto que justificou no fato de o apelante ter se prevalecido das relações domésticas para a prática dos delitos, já que a ele e vítima, estavam separados e o mesmo, inconformado, aproveitando-se de sua situação de vulnerabilidade, perpetrou a ação. Em face desse contexto, de fato, mostra-se correta a aplicação da
emendatio libelli
, tendo em vista que esse instituto tem incidência nos casos em que os fatos delituosos descritos na peça acusatória permanecem os mesmos, ou seja, é mantida inalterada a base fática da imputação. No caso, como já dito, o apelante foi denunciado e sentenciado pelos crimes de lesão corporal e violação de domicílio no âmbito familiar, onde foi oportunizado o exercício da ampla defesa e do contraditório, cabendo pontuar que se aplica a premissa segundo a qual o acusado se defende dos fatos que lhe são imputados e não da definição jurídica constante da denúncia.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 19ª Sessão Ordinária por videoconferência, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 10 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELAÇÃO PENAL Nº. 0018196-11.2016.8.14.0028
APELANTE: MARCOS ANTÔNIO BORGES CAVALCANTE
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

MARCOS ANTÔNIO BORGES CAVALCANTE,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Consta da denúncia, que no dia 20 de maio de 2016, o ora denunciado Marcos Antônio Borges Cavalcante, causou lesões corporais na vítima Creudia de Souza dos Santos ofendida, bem como violou seu domicilio, durante a noite, mediante arrombamento.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, para condenar Marcos Antônio Borges Cavalcante, nas sanções punitivas do artigo 129, §9º do Código Penal c/c artigo 150, §1º, do Código Penal, fixando a pena em 11 (onze) meses de detenção, no regime aberto e ao final, suspendeu a execução da pena, nos termos do artigo 77, do CP.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, em que pugna pela absolvição do apelante, dos crimes de lesão corporal e violação de domicílio, por insuficiência de provas e alternativamente, a exclusão da agravante prevista no artigo 61, II, ¿f¿, do Código Penal, alegando que o magistrado considerou a agravante que não constava expressamente da denúncia e ainda pelo
bis in idem,
por valorar a violência doméstica ao fixar a pena base, bem como ao majorar a reprimenda posteriormente.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que o presente recurso seja conhecido e no mérito improvido, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, para que a sentença seja integralmente mantida.

É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, em que pugna pela absolvição do apelante, dos crimes de lesão corporal e violação de domicílio, por insuficiência de provas.

A materialidade do delito de lesão corporal, restou devidamente comprovada, através do Exame de corpo de delito realizado na vítima, acostado as folhas 21/22 do IPL, no qual consta a ofensa a integridade física, causada por ação contundente, descrevendo que a mesma apresentava várias lesões pelo corpo.

Em relação ao crime de violação de domicílio, entendo que a materialidade encontra-se comprovada, através dos depoimentos testemunhais produzidos tanto em sede policial, quanto em juízo, prescindindo o laudo pericial para sua comprovação, uma vez que trata-se de crime de mera conduta, em que basta que o agente entre na casa alheia, sem a permissão do dono, de forma expressa ou tácita.

A autoria, de igual forma, em relação aos dois delitos, tanto de lesão corporal, quanto de violação de domicílio, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Creudia de Souza Santos, narrou que estava separada do apelante à época dos fatos, que ele foi a noite em sua casa, bêbado e arrebentou a porta de sua casa e a agrediu com socos, empurrões e a enforcou, que o apelante lhe agrediu porque não aceitava a sua separação e que atualmente vivem juntos.

O informante Rodrigo Vitorino de Souza, declarou que ouviu gritos e agressões, que presenciou o apelante invadir a casa da vítima contra a sua vontade, que chegou e arrebentou a porta, entrou e agrediu a ofendida.

Por sua vez, o apelante, não compareceu em juízo para prestar sua versão sobre os fatos.

Dessa forma, devidamente comprovada a autoria e materialidade de ambos os crimes, a que o apelante foi condenado, razão pela qual, não existe a possibilidade de absolve-lo das imputações que foi condenado, pois é robusto o conjunto probatório nesse sentido.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a pretensão absolutória, eis que o acervo probatório é composto por provas robustas e aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, notadamente pelo laudo de exame de corpo de delito, bem como pelas declarações prestadas em juízo. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2020.00233447-57, 211.431, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-27)

De igual forma, não há como acolher o pleito alternativo, referente a exclusão da agravante prevista no artigo 61, II, ¿f¿, do Código Penal, visto que no presente caso, constata-se que a exordial acusatória imputou ao réu as condutas de agressão física e violação de domicílio, denunciando-o pelos delitos previstos nos arts. 129, § 9º e 150, §1º, do Código Penal, onde descreveu as elementares dos dois tipos penais, mais o arrombamento a casa da vítima, com as consequentes agressões na mesma, tudo dentro do âmbito familiar, já que o agressor e a vítima conviviam maritalmente e à época, estavam separados.

Tenho que o magistrado, fundamentou de forma objetiva e clara a aplicação da agravante impugnada, posto que justificou no fato de o apelante ter se prevalecido das relações domésticas para a prática dos delitos, já que a ele e vítima, estavam separados e o mesmo, inconformado, aproveitando-se de sua situação de vulnerabilidade, perpetrou a ação.

Em face desse contexto, de fato, mostra-se correta a aplicação da
emendatio libelli
, tendo em vista que esse instituto tem incidência nos casos em que os fatos delituosos descritos na peça acusatória permanecem os mesmos, ou seja, é mantida inalterada a base fática da imputação. No caso, como já dito, o apelante foi denunciado e sentenciado pelos crimes de lesão corporal e violação de domicílio no âmbito familiar, onde foi oportunizado o exercício da ampla defesa e do contraditório, cabendo pontuar que se aplica a premissa segundo a qual o acusado se defende dos fatos que lhe são imputados e não da definição jurídica constante da denúncia.

Ademais, e como também já aqui afirmado, a peça acusatória fez menção explícita as elementares ou circunstâncias de ambos os delitos inseridos no contexto de violência familiar, cabendo concluir que a referida agravante deve ser mantida.
APELAÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. REFORMA DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. DECOTE DA AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. PENA FINAL ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Omissis...
2.
Omissis...
3.
Omissis...
4.
Omissis...
5. Mostra-se correta a aplicação da emendatio libelli, tendo em vista que esse instituto tem incidência nos casos em que os fatos delituosos descritos na peça acusatória permanecem os mesmos, ou seja, é mantida inalterada a base fática da imputação, e, no caso, o réu foi denunciado e sentenciado pelos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito familiar, onde foi oportunizado o exercício da ampla defesa e do contraditório, cabendo pontuar que se aplica a premissa segundo a qual o acusado se defende dos fatos que lhe são imputados e não da definição jurídica constante da denúncia, razão pela qual não há que se acolher o pedido de decote da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ¿f¿ do CP. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(2020.01337488-96, 212.884, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-06)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 10 de dezembro de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0010409-85.2018.8.14.0051